Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante NILSON JOSE BARRETO DA SILVA para se manifestar sobre possível inovação recursal em relação ao pedido de limitação dos empréstimos consignados descontados diretamente em folha de pagamento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102